Tribunal: TJPA
Processo: 0000972-30.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000972-30.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS

APELADO: MAYARA BORGES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA (PROFESSORA). RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. CARGA HORÁRIA INTEGRAL EM SALA DE AULA. INOBSERVÂNCIA DO HORÁRIO DA JORNADA EXTRACLASSE ESTABELECIDA NO ART. 2.º, §4.º, DA LEI N.º 11.738/2008. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizada a inobservância do estabelecido no art. 2.º, §4.º, da Lei n.º 11.738/2008, relativa a jornada extraclasse, face o cumprimento integral da carga horária em sala de aula, o que enseja a indenização da carga horária correspondente, face o descumprimento do mandamento legal e vedação de enriquecimento ilícito estabelecida no nosso ordenamento jurídico. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nescimento (Relatora), à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual reealizada no período de 11.03.2024 até 18.03.2024.

Belém/PA, assinatura da dat e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por

MAYRA BORGES BATISTA,

que julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, na forma do art. 487, inciso
I
do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido à indenização dos valores relativos à diferença não observada do terço de hora atividade, correspondente a 13% do total de sua carga horária semanal, a partir de 27 de abril de 2011 e até
I
o

de janeiro de 2015, ressalvados os períodos em que não houve efetiva prestação de serviço, como licenças, férias e outros, devendo os valores ser corrigidos monetariamente, a partir de cada inadimplemento até o efetivo pagamento, pelo IPCA-E, acrescidos de juros moratórios em conformidade com os índices dos juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação.”

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Argui incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2.º, §4.º, da Lei n.º 11.738/08, face a regulamentação da jornada de trabalho dos professores pelo Governo Federal em afronta ao pacto federativo estabelecido no texto constitucional,
ex vi
art. 60, inciso III, alínea “e”, pois defende que a matéria deveria ser regulamentada por cada ente federativo, face a competência dos Estados, e afirma que, inobstante a constitucionalidade declarada pelo STF no julgamento da ADI n.º 4.167/DF, não foi alcançada a maioria prevista no art. 23
caput
da Lei n.º 9.868/99, e a referida decisão não teria eficácia vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, o que possibilitaria a reanalise da matéria pelos Juízes e Cortes estaduais.

Diz ainda que em que pese a hora-atividade ser regulamentada na lei legislação municipal, antes da promulgação da lei n.º 11.738/08, consoante a Lei Municipal n.º 046/2003 e 090/2010, a regulamentação da carga horária dos servidores estaria inserida no campo de conveniência e oportunidade da administração, e não poderiam ser revistas pelo Judiciário, invocando o princípio da legalidade estabelecido no art. 37 da CF, além de transcrever doutrina sobre a matéria e arguir também que as horas extraclasse são componentes do regime de trabalho e deve ser comprovada caso a caso.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reforma da sentença julgando improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 11482340 - Pág. 01/04.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação pela ausência de interesse que justificasse intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, pois todas as matérias necessárias foram aos deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas de forma correta na sentença recorrida de acordo com o precedente do STF sobre a matéria e o apelante não apresentou fundamentos hábeis a infirmar o posicionamento adotado. Vejamos:

A matéria disposta no art. 2.º, §4.º, da Lei n.º 11.738/08 foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4.167/DF, que reconheceu a constitucionalidade da previsão da atividade extraclasse em lei federal, face a competência da União para regulamentar a matéria,
in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3.
É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Na mesma linha, há precedente da 1.ª Turma de Direito Público em relação a interpretação das normas locais do Município de São João do Araguaia – processo n.º
0000971-45.2015.8.14.0017
,
in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADIN 4167. TEMA 958 RE 936790/SC - STF. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. CARGA HORÁRIA TOTAL DESENVOLVIDA EM SALA DE AULA. IMPOSSIBILDIDADE. DANO MATERIAL. PAGAMENTO PELAS HORAS DE REGÊNCIA CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora à implementação da jornada extraclasse correspondente a um terço da carga horária total correspondente ao vencimento, na forma do § 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 e, em consequência, se faz jus a indenização material, pelo fato de o Município requerido ter computado essas horas como hora de regência em sala de aula e não como hora atividade de planejamento e estudo do professor.

2.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese: é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958).

4.
Quanto ao pedido de indenização material, resta incontroverso que a parte autora trabalhou a parcela de 1/3 (um terço), destinada a trabalhos extraclasses, diretamente na regência de sala de aula, na forma de interação direta com alunos, da mesma forma que é feita o labor referente ao 2/3 de hora aula. Caracterizando, assim, o dever de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado na forma de regência de aula além do previsto em lei que correspondente a 2/3 da carga horária. Pois, notório que, se a carga horária total (40 h/a) foi desenvolvida totalmente em sala de aula, presume-se que as atividades extraclasse, como correção de provas, foram desenvolvidas fora do horário de trabalho.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000971-45.2015.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Ademais, o próprio apelante admite a existência de regulamentação da matéria em norma local (Lei Municipal n.º 046/2003 e 090/2010) e não é lÍcito a administração se locupletar do trabalho do servidor, exigir tempo integral do servidor em sala de aula fazendo com que o planejamento necessário e inerente a atividade do professor seja realizado nas horas de folga, o que enseja evidente enriquecimento ilícito que é vedado no nosso ordenamento jurídico, caso não houvesse a indexação do período questionado.

Daí porque, não merece reparos a sentença que condenou o apelante a indenizar a carga horária extraclasse não cumprida pelo Município apelante, com base na legislação municipal que regula a matéria igualmente a lei federal
, in verbis:

“Por fim, sobreveio a Lei Complementar Municipal n. 125/2014, em vigência, que passou a prever a reserva de 33% (trinta e três por cento) da carga horária para hora atividade, in verbis:

‘Art. 18 - Fica assegurado, a todos os profissionais do quadro do magistério, o correspondente a 33% (trinta e três por cento) de sua jornada de trabalho mensal para horas atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico. - Grifo nosso,

§
1.
o

- A organização das horas atividades é de responsabilidade da Unidade de Ensino ou da Secretaria Municipal de Educação e deve estar articulada ao Projeto Político Pedagógico.

§ 2.
o
- As horas atividades deverão ser cumpridas na Unidade de Ensino, ou em local definido pela equipe gestora da Unidade de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação.’

Conforme se observa do histórico legislativo do município Conceição do Araguaia, somente a partir da Lei Complementar Municipal n° 125/2014, em vigência, passou a ser prevista a reserva de 33% do total da jornada de trabalho para realização de atividades para estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, observando, portanto, a reserva do terço de hora atividade conforme preconizou a Lei Federal.

Não obstante, antes da LC 125/2014, a legislação municipal não guardava a devida proporção em relação à hora atividade, na medida em que previa percentual inferior ao da legislação federal.

Vale pontuar que o E. STF, embora tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei Federal na ADI 4167, sem a incidência dos efeitos típicos, não forneceu salvo conduto para desobediência da norma geral. Tanto é que, mais tarde, sob o regime da repercussão geral, reafirmou a constitucionalidade da norma do § 4
o
do art. 2° da Lei n. 11.738/2008.

O Código de Processo Civil dispõe que: 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifícativo ou extintivo do direito do autor (art. 373,
II,
CPC);

2. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato
constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 do CPC).

3. Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos (Art. 374, III, CPC) O município de Conceição do Araguaia quando foi citado para apresentar contestação, tinha o dever de impugnar especifícadamente as alegações fáticas autorais, sob pena de não o fazendo, serem havidas como verdadeiras. É ônus do réu de impugnar especifícadamente as alegações do autor. Com essa regra o Código de Processo Civil teve por intenção vedar a contestação genérica, prestigiando-se, dessa forma, os princípios da cooperação e da boa-fé
processual (art. 5
o
e 6
o
, CPC).

Na análise dos autos, verifico que o município réu poderia facilmente contraditar a alegação da Autora, bastando para tanto, juntar nos autos documentação pertinente, vez que dispõe de estrutura e de todos os meios necessários para isso (custódia dos documentos, banco de dados, sistemas de controle, etc). Todavia, preferiu tão somente impugnar os pedidos genericamente e discutir matéria exclusivamente de direito genericamente e discutir matéria exclusivamente de direito.

Diante disso, em atendimento as disposições normativas previstas nos art. 373, I, art. 341 e art. 374,
III,
todos do CPC, considero como incontroversas as alegações fáticas constantes da Inicial de que município de Conceição do Araguaia não observava integralmente a legislação federal no que
diz
respeito a reserva do percentual mínimo de 1/3 da carga horária para dedicação às atividades extraclasse, no intervalo compreendido entre 27 de abril de 2011 (data do inicio dos efeitos da decisão prolatada na ADI n° 4167 DF) e 1° de janeiro de 2015, momento de início da vigência da Lei Complementar Municipal n° 125/2014.

Ademais, verifico a própria legislação do município de Conceição do Araguaia que disciplinava a matéria à época dos fatos, Lei Complementar 090/2010, vigente entre 2010 e 2014, previa atividades extraclasse em percentual inferior ao recomendado pela legislação federal (Lei n. 11.738/2008), corroborando para a alegação autoral de que o demandado efetivamente descumpria a legislação federal sobre a matéria.”

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 18/03/2024